Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730803-52.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE SERGIO GOULART AGRAVADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de requerimento de sustentação oral feito por Jose Sergio Goulart. Ele interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação. Esta Relatoria adotou o fundamento de que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença (id 23662188 e 24440815). O agravo interno foi incluído na pauta da Décima Oitava (18a) Sessão Ordinária Virtual (id 25604061). É o relatório. O art. 937 do Código de Processo Civil permite a sustentação oral somente na apelação, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergência, na ação rescisória, no mandado de segurança, na reclamação e no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. O art. 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a proíbe em agravos de qualquer espécie, exceto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. O agravo interno foi interposto contra a decisão que não conheceu da apelação, portanto não cabe sustentação oral. Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral. Permito a inclusão em sessão presencial por videoconferência, apenas para acompanhamento do julgamento, caso o agravante manifeste interesse em tempo oportuno. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator